Tribunal: TJSP
Processo: 2063678-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de revogação da preventiva. Apreensão de aproximadamente 2kg de maconha. Conversão do flagrante em preventiva. Decisão judicial bem fundamentada na necessidade da prisão para garantia da ordem pública e da instrução criminal. Insuficiência das medidas cautelares alternativas. Prisão domiciliar. Inexistência de pedido perante o Juízo a quo devido a pandemia de COVID19.

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de revogação da preventiva. Apreensão de aproximadamente 2kg de maconha. Conversão do flagrante em preventiva. Decisão judicial bem fundamentada na necessidade da prisão para garantia da ordem pública e da instrução criminal. Insuficiência das medidas cautelares alternativas. Prisão domiciliar. Inexistência de pedido perante o Juízo a quo devido a pandemia de COVID19. Prisão mantida. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063678-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é impetrante LETÍCIA
RIBEIRO LIMA e Paciente WESLEI HENRIQUE OTÁVIO PEREIRA, é impetrado JUIZ
DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FERNANDÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063678-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 2063678-57.2020.8.26.0000
COMARCA: Fernandópolis
IMPETRANTE: Advogada Letícia Ribeiro Lima
PACIENTE: WESLEI HENRIQUE OTÁVIO PEREIRA
VOTO no 37872
Habeas Corpus. Pedido de revogação da preventiva. Apreensão de
aproximadamente 2kg de maconha. Conversão do flagrante em
preventiva. Decisão judicial bem fundamentada na necessidade da
prisão para garantia da ordem pública e da instrução criminal.
Insuficiência
das
medidas
cautelares
alternativas.
Prisão
domiciliar. Inexistência de pedido perante o Juízo a quo devido a
pandemia de COVID19. Prisão mantida. Ordem denegada.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela advogada Letícia Ribeiro Lima em favor de WESLEI HENRIQUE OTÁVIO
PEREIRA, alegando padecer de constrangimento ilegal por parte do Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis (Processo no
1500272-37.2020.8.26.0189 tráfico de drogas).
Sustenta, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, no dia
12 de março p. passado, com porções e 5 tijolos de maconha que totalizam
aproximadamente 2 kg da substância. Por ocasião da audiência de custódia, a
prisão foi convertida em preventiva e, posteriormente, o pedido de revogação foi
indeferido pela autoridade impetrada. Insurge-se alegando ser desnecessária a
manutenção da custódia cautelar, pois não demonstrado o periculum libertatis que
justificasse a prisão para garantia da ordem pública. Aduz possuir boa índole,
trabalho lícito e residência fixa e, de outro lado, atender os requisitos da
Recomendação no 62/2020 do CNJ, no sentido de ser solto para, diante da situação
de calamidade que assola o país, devido à pandemia do COVID-19, evitar a
contaminação, tutelando, assim, a saúde e a própria vida do paciente, razão
porque pleiteia seja reexaminada a imprescindibilidade de sua prisão, medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063678-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
excepcional, reservada aos casos em que manifesto o risco à sociedade. Invocando
o princípio da presunção de inocência, requer, dada a questão humanitária
envolvida, a revogação da preventiva, mediante imposição de outras medidas
cautelares diversas da prisão ou a substituição por “prisão domiciliar” (fls. 2/13).
Indeferida a liminar (fls. 111/113).
Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora
(fls. 116/117), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação
da ordem (fls. 120/124).
É o relatório.
2. A prisão provisória do paciente encontra-se revestida da
legalidade e proporcionalidade que legitimam a restrição de seu status libertatis.
Com efeito, consta dos autos, que o paciente foi preso em flagrante
delito em 12 de março de 2020, sendo posteriormente denunciado por tráfico de
drogas porque “guardou, manteve em depósito e ocultou, para o posterior fim de oferecer,
vender e entregar a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, cinco tijolos/tabletes de
maconha, além de outras dezesseis porções de maconha, com massa líquida total de
2.070,90g, substância capaz de causar dependência química e psíquica, o que fazia sem
autorização legal e regulamentar” (fls. 108 dos autos originários).
Em audiência de custódia, foi convertida a prisão em preventiva,
reconhecendo o MM. Juízo a quo a presença de seus requisitos, salientando a
grande quantidade de entorpecente apreendido.
Com efeito, tais fundamentos não podem ser tachados de
genéricos, porque bem se adequam à realidade fática. A quantidade de
entorpecentes apreendida (aproximadamente 2kg de maconha) é elevada e reforça
o entendimento de que a liberdade do paciente afronta à ordem pública.
Tais circunstâncias, além de sinalizarem, a priori, a dedicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063678-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
paciente a atividades ilícitas, também demonstram ser fundado o receio de que,
em liberdade, ele volte a se ocupar delas.
De outro lado, desde que presentes os motivos autorizadores da
prisão cautelar, indiferente tratar-se de acusado primário. Esse, inclusive, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade,
bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese
em tela.” (STJ, RHC 43239/RJ, Rel.: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgamento:
21/08/2014).
No que concerne ao pedido de prisão substituição por prisão
domiciliar ou medidas cautelares alternativas, tendo em vista a epidemia de
COVID19, não há notícias de que o paciente integra grupo de risco. Ademais,
verifica-se que não foi efetuado o pedido perante o Juízo de primeiro grau, o que
impossibilita a análise por esta C. Turma Julgadora, sob pena de supressão de
instância.
Deste modo, presentes os pressupostos e requisitos para a prisão
preventiva, afasto a alegação de constrangimento ilegal, mantendo a custódia
cautelar.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, denego a ordem
impetrada.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator